Tribunal: STF
Processo: ARE 1539878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABIL IDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. TEMA 210 DO STJ. DISTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS EM CLASSE EXECUTIVA COMPRADAS COM MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA. DANO MORAL MINORADO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO A PARÂMETROS DESTA CORTE. ASTREINTES REDUZIDA DE R$ 90.000,00 PARA R$ 30.000,00. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OFENSA AO INSTITUTO OU VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL . PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A aquisição das passagens se deu através de programa de fidelidade da empresa apelante e deve a mesma ser responsabilizada pelos alegados problemas internos no sistema da parceira, em razão do cancelamento das passagens.



    2. Também afastada a tese de não incidência do CDC. Tratando de transporte aéreo internacional, versando a matéria exclusivamente sobre danos extrapatrimoniais , inviável, ao destrame da causa, a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal. Tema 210 da repercussão geral adstrita aos casos de indenização por danos materiais. STF - RE: 1394401 SP: "O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de gue a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais".



    3. Definida a hipótese legal na qual se acomoda a resolução do conflito, torna-se evidente a responsabilidade civil objetiva, devendo o fornecedor de bens e/ou serviços, responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha no produto que oferecem, salvo as exceções previstas no seu art . 14, § 3º do CDC.



    4. De toda narrativa contida nos autos, evidenciam-se falhas e incômodos que em nada amparam a tese defensiva. Ao contrário, adentram na má prestação do serviço e em situação de extremo desgaste que ultrapassa o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal. Ademais, a compensação financeira, além de ressarcir a aflição que sofreu os promoventes, contribuirá para que a demandada aprimore a qualidade dos serviços que presta e que seus consumidores fazem jus. Contudo, o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada um do litigante, comporta minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequar-se a patamar de julgados desta Corte e em consonância com os principios da proporcionalidade e razoabilidade .



    5. Verificando ainda que os autores conseguiram empreender viagem, entendo que o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), do total da multa por descumprimento da liminar mostrase excessivo, comportando adequação para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , sem ofensa ao instituto ou violação ao direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional .



    6. As astreintes pelo descumprimento da liminar configura, por si só, uma sanção ao descumprimento da decisão judicial e não comporta a incidência de juros, sob pena de bis in idem, mas apenas a correção monetária, com mero objetivo de atualização do valor 7. Recurso conhecido e provido em parte.



    Sentença modificada em parte .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371, o Recurso Extraordinário nº 956302 e o Recurso Extraordinário nº 1394401 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660, 895 e 1240, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013,



    b) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016, e



    c) quanto ao Tema nº 1240: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 05/08/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente